Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718242-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEPT OFFICE ESCRITORIOS LTDA AGRAVADO: GLEISSON OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEPT OFFICES ESCRITORIOS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, movida em desfavor de GLEISSON DO CARMO OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de bens indicados pelo credor por ser objeto de crime (ID 122914154): “Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que este juízo não detém competência para penhorar bem objeto de crime. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos (ID 124267208): “Dispõe o embargante que o despacho contém contradição no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra o despacho atacado. Intimem-se”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não se trata de pedido de penhora sobre bens que sejam frutos de crime, mas de bens particulares do agravado, conforme o número do inquérito policial 0707842-83.2021.8.07.0001 que tramita na 1a vara criminal de Ceilândia, com processo de referência o processo de 0704759-59.2021.8.07.0001. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de um notebook e dois celulares (ID 36011903). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36011908), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa na qual o exequente, ora agravante, pretende receber o valor de R$ 26.245,31 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) em contraprestação aos serviços de serviço de apoio administrativo (Coworking), locação de sala privativa. O recorrente pretende a penhora de um notebook e dois celulares apreendidos durante o inquérito policial 0707842-83.2021.8.07.0001 que tramita na 1a vara criminal de Ceilândia que, seriam avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia, nas contrarrazões ao apelo criminal, anexada no ID 36011906 - Pág. 3 pelo próprio recorrente, o Ministério Público declara que os referidos bens foram utilizados para a prática de crime de estelionato e ainda interessam àquele processo: “o apelante é investigado pela prática do crime de estelionato e, compulsando os autos, verifica-se que ele utilizava os aparelhos eletrônicos (notebook e celulares) para fazer contato com suas vítimas e, assim, enganá-las, obtendo vantagem econômica ilícita. Logo, verifica-se que os referidos bens, a princípio, foram utilizados como instrumento para a prática do crime de estelionato pelos quais Gleisson está sendo investigado, tal fato, por si só, já impede a restituição dos bens, nos termos do artigo 19 do CPP. De mais a mais, ao contrário do que afirma a Defesa, os bens apreendidos ainda interessam ao processo que está em sua fase inicial, ou seja, de investigação e, nos termos do artigo 118 do CPP devem permanecer apreendidos”. Ante o exposto, a penhora de coisa apreendidas em sede criminal é matéria que foge da competência deste juízo cível, nos termos do que estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, o qual prevê que as “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator